Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700609-15.2020.8.07.0019 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE DA PAZ SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CONCURSO FORMAL. MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificando-se que a acusação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a manutenção do édito condenatório pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menor), é medida que se impõem. 2. Admite-se o deslocamento de uma causa de aumento de pena do roubo para valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não havendo que falar em violação ao critério estabelecido no artigo 68 do mesmo diploma legal. 3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, de modo que se faz necessária a redução da pena-base aplicada. 4. Aplica-se entre os crimes de roubo (duas vítimas) e o de corrupção de menor a regra do concurso formal próprio, pois com uma só conduta são violados, simultaneamente, três bens jurídicos. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pretendendo sua absolvição, asseverando que o decreto condenatório não poderia ter sido fundamentado apenas no reconhecimento pessoal, por meio de fotografias, realizado pelas vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Verifica-se que as provas produzidas são suficientes a apontar o apelante como um dos autores do crime de roubo em análise. As provas colhidas administrativamente foram devidamente judicializadas. A vítima MARIA informou, em juízo, não se recordar de detalhes dos fatos, uma vez que as declarações foram prestadas cerca de três anos depois do ocorrido. Entretanto, lembrou-se de reconhecer a pessoa que apontou a arma para si, esclarecendo que o adolescente foi apontado por um cliente. Ainda que não se recorde de ter reconhecido o adolescente G. na DCA, observa-se que a vítima, sob o crivo do contraditório, confirmou o reconhecimento feito de THIAGO extrajudicialmente. Ademais, o informante SALVERON, ouvido pelo juízo deprecado, ratificou os reconhecimentos feitos na fase administrativa, frisando não ter tido qualquer dúvida, uma vez que olhou no rosto dos dois envolvidos, que estavam descobertos. Os autos de reconhecimento de pessoa por fotografia juntados aos autos comprovam que foram apresentadas a MARIA e a FRANCISCO imagens de quatro pessoas com características semelhantes, tendo ambos reconhecido THIAGO com segurança (...). Assim, não se pode dizer que os reconhecimentos foram direcionados. Portanto, a materialidade e a autoria dos crimes de roubo contra o estabelecimento (representado pela vítima MARIA) e contra a vítima WERLEY foram robustamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, já que a condenação se encontra baseada em todas as provas trazidas aos autos” (ID 19746990). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo” (HC 597.206/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 14/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027